Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE. CARTÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. MÉRITO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. ENTREGA. CARTÃO, CHIP E SENHA. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/AUTORA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. VERBA HONORÁRIA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
1. Preliminares. Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais, ainda que utilizando os mesmos argumentos jurídicos consignados na peça de defesa, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O efeito suspensivo atribuído, em regra, ao recurso de apelação decorre de determinação legal, podendo ser afastado nos casos expressos previstos no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc LXXIV, da Constituição Federal. Se à autora sequer foi concedido o benefício, tendo, inclusive recolhidos custas, rejeita-se a impugnação.
4. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que o banco réu seria o responsável pelos danos suportados, tanto pela alegada falha no serviço quanto pela falta de suporte ao consumidor, após a comunicação do ocorrido. Assim, admitindo, em tese, a alegação autoral, correto o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante.
5. São legitimados para integrar demanda originada de dano causado por falha do serviço, todos que participam da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo, único, 14, 20 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, o que é suficiente para justificar a vinculação subjetiva do Banco à pretensão veiculada na lide.
6. O interesse processual se manifesta no binômio necessidade-utilidade do provimento vindicado. Assim, se a autora informa que foi vítima de fraude que lhe gerou danos e ajuizou ação em desfavor do fornecedor dos serviços bancários em que houve a alegada fraude, resulta evidente o interesse e o a existência, em tese, de proveito para o autor da demanda.
7. É de conhecimento popular que as fraudes perpetradas por terceiros são realizadas à margem das relações bancárias oficiais, sem nenhuma chance de se evitar o resultado senão pela cautela da própria vítima.
8. As instituições bancárias não podem ser responsabilizadas por fragilidade da senha e entrega, livre e espontânea, do cartão de crédito com chip para terceiros, inexistindo falha na prestação do serviço, se a autora, praticamente, autoriza a movimentação bancária analisada.
9. Constatada a participação ativa da autora na cessão das informações que viabilizaram a concretização da fraude, não há que se falar em falha ou má prestação do serviço, o que afasta a responsabilidade do banco pelo pagamento do débito, tanto por ausência de defeito na operação bancária quanto pela culpa exclusiva da vítima/autora.
10. Comprovada a inexistência de falha no serviço prestado pela instituição bancária, não há como condená-la ao pagamento de indenização por dano moral.
11. Recurso do réu conhecido e provido. Apelo da autora julgado prejudicado.